Tribunal: STJ
Processo: 0076352-41.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973635 - PR
(2025/0234443-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HSBC BANK BRASIL S.A.BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - PR015711
FABRÍCIO KAVA - PR032308
AGRAVADO
: W - 7 CONFECCOES LTDA
ADVOGADO
: ROBERTO ISER JÚNIOR - SC014952
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE.
RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial com fundamento na Súmula n. 182 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de busca e apreensão que foi extinta pelo
reconhecimento da prescrição. No recurso especial, alegou-se negativa de
prestação jurisdicional e violações relativas à prescrição, comparecimento
espontâneo e honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o agravo em recurso especial
interposto impugnou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade; (ii) saber se
houve negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal
; (iii) avaliar se a
a quo
dívida está prescrita e se houve interrupção da prescrição; (iv) definir se a extinção
da execução por prescrição direta se enquadra na hipótese do
§ 5o, do
art. 921,
CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verificada a impugnação específica aos óbices da decisão de inadmissibilidade,
impõe-se a reconsideração, nos termos do
§ 6o, do RISTJ.
art. 259,
Documento eletrônico VDA55101822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4b2bac95-c6cc-4b58-b6cd-5697592a8eed

5. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
6. A falta de enfrentamento pelo Tribunal de origem da questão objeto da
controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso
especial, nos termos das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
7. O acórdão recorrido, ao afastar a interrupção da prescrição pela ausência de
citação nos prazos e na forma legais e ao não aplicar o
§ 5o, do CPC,
art. 921,
restrito à prescrição intercorrente, para fixação de honorários na extinção da
execução por prescrição direta, está em consonância com a jurisprudência desta
Corte, incidindo, no ponto, a Súmula n. 83 do STJ.
8. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com
base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula
n. 7 do STJ.
9. A parte recorrente não atendeu aos requisitos formais para comprovação do
dissídio jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do recurso especial.
10. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do
permissivo constitucional também impede o conhecimento do recurso especial
pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
“1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a
Tese de julgamento:
Corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido. 2. A falta de prequestionamento impede o conhecimento do
recurso especial (Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ). 3. Não se conhece do
recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). 4. A pretensão de reexame de prova não
enseja recurso especial (Súmula n. 7 do STJ). 5. A admissibilidade do recurso
especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do
preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano,
conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ”.
CPC, arts. 489, 239, 240, 921, 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no Ag n.
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
56.745/SP,
Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/11/1994;
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.179.308/SP,
em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
12/8/2024;
AREsp n. 1.528.474/DF,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
13/5/2024;
REsp n. 3.002.344/MT,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025;
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.101.715/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ,
relator
24/11/2025;
AREsp n. 2.564.988/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
3/11/2025;
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.929.370/MT,
Documento eletrônico VDA55101822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4b2bac95-c6cc-4b58-b6cd-5697592a8eed

Terceira Turma, julgado em
STJ,
relator
3/10/2023;
REsp n. 2.197.459/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
31/3/2025;
AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.279.473/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
30/10/2023;
AREsp n. 1.767.078/DF,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.010.772/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
12/9/2022;
AREsp n. 2.782.118/RJ,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
13/5/2025;
AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 1.769.090/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
23/5/2022;
AREsp n. 2.263.465/PR,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
12/3/2024;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 2.166.591/RS,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Humberto
12/8/2024;
AREsp n. 2.205.672/MS,
Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/10/2023;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.675.922/MS,
julgado em
STJ, gInt no
relator Ministro
31/3/2025;
AREsp n. 2.205.672/MS,
Humberto
Martins,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

16/10/2023;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.060.319/DF,
julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
relator
9/5/2023;
EREsp 2.003.441/MS,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4b2bac95-c6cc-4b58-b6cd-5697592a8eed

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973635 - PR
(2025/0234443-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HSBC BANK BRASIL S.A.BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - PR015711
FABRÍCIO KAVA - PR032308
AGRAVADO
: W - 7 CONFECCOES LTDA
ADVOGADO
: ROBERTO ISER JÚNIOR - SC014952
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE.
RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial com fundamento na Súmula n. 182 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de busca e apreensão que foi extinta pelo
reconhecimento da prescrição. No recurso especial, alegou-se negativa de
prestação jurisdicional e violações relativas à prescrição, comparecimento
espontâneo e honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o agravo em recurso especial
interposto impugnou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade; (ii) saber se
houve negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal
; (iii) avaliar se a
a quo
dívida está prescrita e se houve interrupção da prescrição; (iv) definir se a extinção
da execução por prescrição direta se enquadra na hipótese do
§ 5o, do
art. 921,
CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verificada a impugnação específica aos óbices da decisão de inadmissibilidade,
impõe-se a reconsideração, nos termos do
§ 6o, do RISTJ.
art. 259,
Documento eletrônico VDA53998410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:56
Código de Controle do Documento: 92c1aad4-0e16-4515-a980-eac737fb0c42

5. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
6. A falta de enfrentamento pelo Tribunal de origem da questão objeto da
controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso
especial, nos termos das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
7. O acórdão recorrido, ao afastar a interrupção da prescrição pela ausência de
citação nos prazos e na forma legais e ao não aplicar o
§ 5o, do CPC,
art. 921,
restrito à prescrição intercorrente, para fixação de honorários na extinção da
execução por prescrição direta, está em consonância com a jurisprudência desta
Corte, incidindo, no ponto, a Súmula n. 83 do STJ.
8. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com
base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula
n. 7 do STJ.
9. A parte recorrente não atendeu aos requisitos formais para comprovação do
dissídio jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do recurso especial.
10. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do
permissivo constitucional também impede o conhecimento do recurso especial
pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
“1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a
Tese de julgamento:
Corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido. 2. A falta de prequestionamento impede o conhecimento do
recurso especial (Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ). 3. Não se conhece do
recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). 4. A pretensão de reexame de prova não
enseja recurso especial (Súmula n. 7 do STJ). 5. A admissibilidade do recurso
especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do
preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano,
conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ”.
CPC, arts. 489, 239, 240, 921, 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no Ag n.
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
56.745/SP,
Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/11/1994;
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.179.308/SP,
em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
12/8/2024;
AREsp n. 1.528.474/DF,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
13/5/2024;
REsp n. 3.002.344/MT,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025;
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.101.715/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ,
relator
24/11/2025;
AREsp n. 2.564.988/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
3/11/2025;
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.929.370/MT,
Documento eletrônico VDA53998410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:56
Código de Controle do Documento: 92c1aad4-0e16-4515-a980-eac737fb0c42

Terceira Turma, julgado em
STJ,
relator
3/10/2023;
REsp n. 2.197.459/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
31/3/2025;
AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.279.473/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
30/10/2023;
AREsp n. 1.767.078/DF,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.010.772/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
12/9/2022;
AREsp n. 2.782.118/RJ,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
13/5/2025;
AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 1.769.090/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
23/5/2022;
AREsp n. 2.263.465/PR,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
12/3/2024;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 2.166.591/RS,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Humberto
12/8/2024;
AREsp n. 2.205.672/MS,
Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/10/2023;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.675.922/MS,
julgado em
STJ, gInt no
relator Ministro
31/3/2025;
AREsp n. 2.205.672/MS,
Humberto
Martins,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

16/10/2023;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.060.319/DF,
julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
relator
9/5/2023;
EREsp 2.003.441/MS,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HSBC BANK BRASIL S.A.
BANCO MULTIPLO contra a decisão de fls. 177-178, que não conheceu de
agravo em recurso especial com fundamento na incidência, por analogia, da
Súmula n. 182 do STJ, ante a ausência de impugnação específica ao fundamento
de aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
A agravante sustenta que o óbice sumular não deve ser aplicado, pois
todos os fundamentos indispensáveis para o julgamento da causa foram
suficientemente impugnados, incluindo aquele relacionado à inadmissibilidade
pela aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Requer seja reconsiderada a decisão agravada ou, não havendo
retratação, seja o agravo submetido ao colegiado.
Contrarrazões pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso
(fls. 194-204). Requer a majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11 do CPC)
e a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53998410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:56
Código de Controle do Documento: 92c1aad4-0e16-4515-a980-eac737fb0c42

VOTO
V O T O
As razões do agravo em recurso especial evidenciam que os óbices
mencionados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial foram
expressamente impugnados (fls. 147-159).
Assim, na forma do
§ 6o, do RISTJ, reconsidero a decisão
art. 259,
.
de fls. 177-178
Atendidos os requisitos de admissibilidade do agravo, segue a análise
das razões do recurso especial.
I - Contextualização
Trata-se, na origem, de ação de busca e apreensão.
Decisão proferida em primeira instância rejeitou a alegação de
prescrição (fls. 410-411).
Interposto agravo de instrumento, o Tribunal
deu provimento ao
a quo
recurso, reformou a decisão agravada, reconheceu a prescrição da pretensão e
extinguiu o feito, condenando a parte autora, ora agravante, ao pagamento dos
ônus sucumbenciais (fls. 47-59).
Sobreveio recurso especial, em que se aponta dissídio jurisprudencial e
violação dos seguintes artigos:
a) 206, § 5o, I, do Código Civil, 219, do
487, II, 921, § 4o e §
CPC/1973,
5o, 924, IV, do
44, da
70, do Decreto n.
CPC/2015;
Lei n. 10.931/2004,
porque não se aplicaria o prazo prescricional trienal, uma vez que o
57.663/1966,
contrato seria de financiamento de capital de giro, e não cédula de crédito
bancário, submetendo-se ao prazo quinquenal; além disso, a extinção por
prescrição seria indevida diante da ausência de inércia do credor e da prática de
atos impulsionadores; por fim, o reconhecimento da prescrição intercorrente
Documento eletrônico VDA53998410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:56
Código de Controle do Documento: 92c1aad4-0e16-4515-a980-eac737fb0c42

dependeria de inércia contínua e injustificada do credor e de sua prévia intimação
pessoal;
b) 219, do
239, 240, do
visto que o
CPC/1973,
CPC/2015,
comparecimento espontâneo do réu supriu a citação e interrompeu a prescrição,
com retroação à data do ajuizamento;
c) 921, § 5o, do CPC, porque não seriam devidos honorários
sucumbenciais na extinção por prescrição no curso do processo executivo;
d) 489, § 1, IV, 1.022, II, do CPC, por não terem sido adequadamente
enfrentados os argumentos deduzidos no processo sobre a natureza do contrato, o
prazo prescricional aplicável, os efeitos do comparecimento espontâneo e a fixação
indevida de honorários.
Requereu o provimento do recurso para que se anule ou se reforme o
acórdão recorrido, afastando o reconhecimento da prescrição, determinando o
prosseguimento do feito e excluindo a condenação em honorários sucumbenciais.
II - Arts. 489, § 1, IV, 1.022, II, do CPC
Afasta-se a alegada deficiência de prestação jurisdicional, visto que a
Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
As questões alegadas foram examinadas pelo Tribunal de origem com
fundamentação adequada. O acórdão recorrido definiu a natureza da operação
como cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária de veículo,
aplicando o prazo prescricional trienal. Assentou que o comparecimento
espontâneo, embora suprisse a citação, não interrompeu a prescrição porque a
citação não se realizou nos prazos legais, além de registrar a desídia da parte
Documento eletrônico VDA53998410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:56
Código de Controle do Documento: 92c1aad4-0e16-4515-a980-eac737fb0c42

autora. Concluiu, ainda, pela manutenção dos honorários, por não se tratar de
prescrição intercorrente, sendo ainda inviável afastá-los com base no princípio da
causalidade (fls. 51-58 e 88-92).
Portanto, não obstante as alegações apresentadas quanto à suposta
negativa de prestação jurisdicional, matéria foi suficientemente analisada, não
padecendo o acórdão recorrido dos vícios alegados, sendo certo que a definição
quanto ao acerto do entendimento adotado diz respeito ao próprio mérito da
controvérsia.
Se a conclusão ou os fundamentos adotados não foram corretos na
opinião da parte recorrente, isso não significa que não existam ou que configurem
algum vício. Afinal, não se pode confundir falta de motivação com fundamentação
contrária aos interesses da parte (AgRg no Ag n.
relator Ministro Cesar
56.745/SP,
Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
DJ de
.
16/11/1994,
12/12/1994)
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Além disso, não caracteriza deficiência de fundamentação nem importa
em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação
suficiente para decidir a controvérsia, ainda que diversa da pretendida pela parte
recorrente (AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 2.179.308/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
12/8/2024,
15/8/2024;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.528.474/DF,
DJe de
.
13/5/2024,
17/5/2024)
Documento eletrônico VDA53998410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:56
Código de Controle do Documento: 92c1aad4-0e16-4515-a980-eac737fb0c42

III - Arts. 206, § 5o, I, do Código Civil, 219, do
219, do
CPC/1973,
239, 240, 487, II, 921, § 4o e § 5o, 924, IV, do
44, da
CPC/1973,
CPC/2015;
70, do Decreto n.
Lei n. 10.931/2004,
57.663/1966
Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue
pela prescrição (art. 189 do Código Civil).
Conforme a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional aplicável para a
execução de crédito decorrente de cédula de crédito bancário é trienal (
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 3.002.344/MT,
julgado em
DJEN de
relator
16/12/2025,
22/12/2025; AREsp n. 2.101.715/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025,
DJEN de
relator Ministro Humberto Martins,
1/12/2025; REsp n. 2.074.067/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
10/11/2025,
13/11/2025)
Também se consolidou o entendimento de que a citação válida, realizada
no prazo e na forma da lei processual, retroage à data da propositura da ação para
fins de interrupção da prescrição, exceto quando a demora na efetivação decorrer
de atraso imputável ao autor da ação (
relator Ministro
AREsp n. 2.564.988/SP,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
3/11/2025,
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
6/11/2025;
AREsp n. 1.929.370/MT,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
3/10/2023,
6/10/2023;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.546.500/SE,
julgado em
DJe de
.
24/5/2021,
27/5/2021)
Além disso, no âmbito processual, o comparecimento espontâneo pode
suprir a falta ou a nulidade da citação, promovendo a interrupção da prescrição
com efeitos retroativos à data da propositura da demanda (REsp n. 2.197.459/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025,
DJEN de
AgInt no
relator Ministro Marco
3/4/2025;
AREsp n. 2.279.473/SP,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
30/10/2023,
3/11/2023;
Documento eletrônico VDA53998410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:56
Código de Controle do Documento: 92c1aad4-0e16-4515-a980-eac737fb0c42

relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.092.513/GO,
DJe de
.
26/9/2022,
7/10/2022)
No caso, Tribunal de origem concluiu que, por se tratar de cobrança
decorrente do inadimplemento de cédula de crédito bancário destinada a capital de
giro, incide o prazo prescricional trienal. Registrou que o comparecimento
espontâneo, ocorrido muito tempo após o ajuizamento, embora suprisse a citação,
não foi capaz de interromper a prescrição por ter ocorrido mais de um ano e meio
depois, além de destacar a desídia da parte autora e a inexistência de demora
atribuível exclusivamente ao serviço judiciário. Assim, reconheceu a prescrição.
Confira-se, a propósito, trecho do acórdão do agravo de instrumento (fls.
53-58):
No presente caso, observa-se que o contrato havido entre as partes previu
como vencimento da última parcela a data de
(mov. 1.4), sendo esta a
17/02/2010
data considerada para computar o termo inicial da prescrição, independente do
vencimento antecipado da dívida. [...]
Por conseguinte, considerando que a demanda foi distribuída em 19/03/2008,
há que se observar a regra processual elencada no
do
vigente à
art. 219
CPC/73,
época: [...]
Como se vê, de acordo com a normativa então vigente, o credor deveria
promover a citação do devedor nos 10 dias seguintes ao despacho do Juiz que
ordenasse a citação, podendo tal prazo ser prorrogado a critério do julgador.
No presente caso, tem-se que não ocorreu a interrupção da prescrição, pois a
citação da parte ré não foi efetuada nos prazos mencionados, isso porque, conforme
já exposto, a ação foi distribuída em 19.03.2008, sem qualquer ocorrência de citação
até o comparecimento espontâneo da parte ré, que se deu em 27.10.2009, mais de
um ano e meio depois do ajuizamento da ação.
Assim, mantém-se para início da contagem do prazo prescricional a data do
vencimento da última parcela ocorrida em
conforme previsto no
17/02/2010,
instrumento contratual (mov. 1.4).
Por outro lado, em que pese o argumento da parte ré no sentido de que até o
momento não foi devidamente citada, tal argumento se desfaz na medida que na
jurisprudência do STJ: “o comparecimento espontâneo do réu supre eventual falta
de citação, ainda que representado por advogado destituído de poderes especiais
” (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Paulo
para recebê-la
REsp n. 1.768.168/SP,
de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
,
26/8/2019,
30/8/2019)
todavia, no caso, a citação da forma em que ocorrida não será suficiente interromper
a prescrição, tendo em vista o disposto no
do
aplicável à época.
art. 219
CPC/73
Documento eletrônico VDA53998410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:56
Código de Controle do Documento: 92c1aad4-0e16-4515-a980-eac737fb0c42

Com relação ao prazo prescricional propriamente dito, tratando-se de busca e
apreensão oriunda de contrato de cédula de crédito bancário em alienação fiduciária,
a lei no.
em seu
estabelece que, no que couber, a legislação
10.931/2004,
art. 44,
cambial atrairá a incidência do
da lei Uniforme de Genebra, o qual por sua
art. 70
vez, prevê que o prazo prescricional aplicável à hipótese é de 03 (três) anos. [...]
À vista disso, considerando-se o prazo trienal disposto na lei Uniforme de
Genebra, tem-se que a cédula de crédito bancário que embasava a ação de busca e
apreensão prescreveu em
antes mesmo de a parte autora retirar a Carta
17/02/2013,
Precatória para distribuição, conforme determinado pelo Juízo singular no mov.
1.58.
Nesse ponto, aliás, vale destacar que o pedido para expedição da Carta
Precatória solicitado pela parte autora (mov. 1.50), foi deferido em 10.01.2012
(mov. 1.52), enquanto ainda não prescrita a pretensão, contudo, a parte autora
somente reapareceu nos autos em 30.10.2014 para comprovar a distribuição da
referida carta (mov. 1.66), após a certidão de decurso do prazo em 29.08.2014 (mov.
1.63), ou seja, mais de dois anos depois do deferimento da expedição da carta.
Além disso, da comprovação da distribuição da Carta Precatória (30.10.2014 -
mov. 1.66) até a devolução da mesma nos autos (30.09.2021), passaram-se
praticamente 7 (sete) anos, no entanto, ainda que tivesse conhecimento da
impossibilidade de cumprimento da carta (o que se deu em 11.04.2016, mov. 36.2),
não se observou da parte agrava qualquer diligência aptas a viabilizar a busca de
endereços (mov. 36.2, p. 32), esperando de 2016 até 2021 ser intimada para só então
se manifestar nos autos de busca e apreensão.
Destarte, vê-se que a demora na tramitação do feito não pode ser atribuída
exclusivamente ao serviço judiciário, mas sim à conduta desidiosa da parte autora,
de modo que não cabe aplicar o enunciado da
na espécie.
Súmula 106/STJ
Ademais, nesses 16 (dezesseis) anos de trâmite judicial, contados do
ajuizamento da ação, a não ser pela expedição da dita Carta Precatória, não se
verificou outras medidas aptas proceder com a localização do veículo e, por
consequência, o cumprimento da medida liminar, não tendo sido requerido nem
mesmo as ferramentas à disposição da justiça, como Bacenjud ou sequer a
conversão do feito em execução de título extrajudicial.
No caso, desde o vencimento da última parcela do contrato transcorreu mais
de 14 (quatorze) anos, sendo certo que inexiste nos arts. 205 e 206 do Código Civil
prazo prescricional superior a 10 (dez) anos. [...]
Assim, necessário se faz o reconhecimento da prescrição da pretensão
conforme requerido no recurso de agravo de instrumento.

E o seguinte trecho do acórdão dos embargos de declaração (fls. 88-92):
No caso dos autos, alega o embargante que houve obscuridade quanto a
avaliação do contrato que embasa a demanda, aduzindo que o mesmo se trata de um
contrato para financiamento de capital de movimento (capital de giro) e que, por
isso, seria diferente de uma cédula de crédito bancário.
Documento eletrônico VDA53998410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:56
Código de Controle do Documento: 92c1aad4-0e16-4515-a980-eac737fb0c42

Sem razão, isso porque ainda que a espécie contratual existente na demanda
seja de fato um contrato para financiamento de capital de movimento (capital de
giro), o mesmo foi garantido por alienação fiduciária de veículo, conforme é
possível observar do próprio instrumento contratual (mov. 1.4, p. 6).
Além disso, a alienação fiduciária existente foi reconhecida pela própria parte
embargante no momento do ajuizamento da ação (mov. 1.2), senão vejamos: [...]
Assim, embora a espécie contratual do ajuste firmado entre as partes seja de
financiamento de capital de movimento (capital de giro), tal fato não retira a
natureza de cédula de crédito bancário da operação, eis que se trata de documento
representativo de operações de crédito realizados junto à Instituição Financeira,
garantido por alienação fiduciária.
Nessa senda, inclusive, o Tema Repetitivo 576 do STJ, que discutiu a força
executiva da cédula de crédito bancário disciplinado pela Lei no.
: “
10.931/2004
A
Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de
operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão
para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de
”.
crédito rotativo ou cheque especial
Logo, ao contrário do que alega o embargante, esta Câmara não incidiu na
chamada premissa equivocada ao incluir o contrato existente como pertencente à
categoria da cédula de crédito bancário, eis que o mesmo representa uma operação
de crédito com instituição financeira, sendo garantido, como visto, através de
alienação fiduciária de veículo.
Destarte, tem-se que não houve, no presente caso, a indevida aplicação da Lei
no.
dado que no julgado ensejador do tema repetitivo 576, já transcrito,
10.931/2004,
houve a aplicação direta da referia normativa. Veja-se: [...]
Outrossim, não se olvida que nos contratos para financiamento de capital de
movimento (capital de giro), garantidos por nota promissória, aplica-se a normativa
disposta no Código Civil quanto a prescrição, utilizando-se o prazo quinquenal.
Todavia, a garantia por alienação fiduciária ocorrida no caso em questão impede a
aplicação do aludido prazo na presente hipótese.
Desta feita, em se tratando de Cédula de Crédito Bancário garantido por
alienação fiduciária de bens móveis, mantém-se a aplicação da Lei no. 10.931/2004,
e por sua vez, da Lei Uniforme de Genebra, com aplicação do prazo prescricional
trienal. [...]
Noutro giro, afasta-se também a alegação de omissão quanto aos efeitos
jurídicos do comparecimento espontâneo da parte ré.
Isso porque, o acórdão objurgado tratou expressamente acerca do
comparecimento espontâneo da parte ré, esclarecendo, inclusive, que tal
comparecimento supriria a ausência da citação.
Contudo, elucidou que a norma processual aplicável à demanda seria o
segundo o qual, em seu artigo 219, §4o, estipulava que: “
CPC/73,
não se efetuando
a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haverse-á por não
”.
interrompida a prescrição
Documento eletrônico VDA53998410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:56
Código de Controle do Documento: 92c1aad4-0e16-4515-a980-eac737fb0c42

Assim, como não houve a citação da parte ré nos prazos estipulados na norma
processual então vigente, não haveria como considerar interrompida a citação, pelo
que foi mantido o termo inicial do vencimento da última parcela, ante a desídia da
parte ré em dar andamento ao feito.
Por fim, não há o que se falar do reconhecimento da prescrição intercorrente
no lugar da prescrição do direito material para que haja a aplicação do regramento
disposto no
§5o do CPC, eis tal dispositivo tem aplicação restrita às
art. 921,
hipóteses de prescrição intercorrente (prescrição ocorrida no curso de processo de
execução
cumprimento de sentença), e, no presente caso, nos 16 anos de
e/ou
trâmite judicial, a não ser pela expedição da carta precatória não cumprida, o
embargante sequer requereu a conversão do feito em execução, além de ter agido de
maneira desidiosa no processo, o que também afasta aplicação do princípio da
causalidade requerida na espécie.

O entendimento adotado pelo acórdão recorrido, pela não aplicação da
regra de interrupção da prescrição quando não realizada a citação no prazo e na
forma da lei processual, está alinhado à jurisprudência desta Corte, atraindo, no
ponto, a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Ressalte-se que o entendimento quanto à inadmissibilidade de recurso
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida
aplica-se não somente aos fundamentos de interposição pela alínea , mas também
c
aos fundamentos pela alínea
do permissivo constitucional (AgInt no
a
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.544.832/MA,
julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
28/11/2022,
5/12/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.729.384/PR,
Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
28/11/2022,
30/11/2022
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
REsp n. 2.026.907/SP,
em
DJe de
.
13/3/2023,
16/3/2023)
Por outro lado, a questão jurídica relativa à necessidade de intimação
pessoal prévia não foi examinada pelo acórdão recorrido, permanecendo sem
apreciação mesmo após a oposição de embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53998410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:56
Código de Controle do Documento: 92c1aad4-0e16-4515-a980-eac737fb0c42

Considera-se preenchido o requisito do prequestionamento quando o
tribunal de origem se manifesta acerca da matéria inserta no dispositivo de lei
federal apontado como violado, sendo desnecessária a menção explícita a seu
número (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 1.767.078/DF,
Turma,
julgado
em

DJe
de

AgInt
no

26/9/2022,

29/9/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.010.772/RS,
Turma, julgado em
DJe de
.
12/9/2022,
19/9/2022)
Desse modo, inexistindo o debate da matéria na instância antecedente, o
recurso especial não comporta conhecimento ante a incidência analógica das
Súmulas n. 282 do STF (“é inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 211 do STJ
(“inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
”).
a quo
Registre-se, ainda, que a ausência de prequestionamento efetivo não se
supre pela mera afirmação de que todas as matérias foram suscitadas, nem por
referência genérica que considere prequestionados todos os dispositivos legais
invocados. Conforme a jurisprudência do STJ, exige-se o debate efetivo da tese
jurídica apresentada nas razões do recurso especial (AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.782.118/RJ,
julgado em
DJEN de
AgInt no
13/5/2025,
15/5/2025;
REsp n. 1.769.090/MG,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
23/5/2022,
.
27/5/2022)
Além disso, somente seria possível o conhecimento do recurso especial
com base no prequestionamento ficto se, nas razões do recurso especial, tivesse
sido apontada violação do
do CPC, situação que autorizaria o STJ a
art. 1.022
Documento eletrônico VDA53998410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:56
Código de Controle do Documento: 92c1aad4-0e16-4515-a980-eac737fb0c42

reconhecer o vício e, superando a supressão de instância, analisar o pedido. No
entanto, tal procedimento não foi observado pela parte recorrente em relação à tese
ora suscitada.
A propósito: AgInt no
relator Ministro Sérgio
REsp n. 1.769.090/MG,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
23/5/2022,
27/5/2022;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.989.881/MG,
julgado em
DJe de
AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
AREsp n. 1.767.078/DF,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
26/9/2022,
29/9/2022.
Por fim, a revisão do entendimento, firmado com base na análise
específica dos marcos temporais e da atuação da parte autora quanto à desídia, ao
cumprimento dos prazos legais e aos parâmetros utilizados no cálculo da
prescrição, para reconhecer sua eventual não ocorrência, encontra o óbice na
Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.564.988/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
3/11/2025,
6/11/2025;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.197.459/SP,
julgado em
DJEN de
AgInt no
31/3/2025,
3/4/2025;
AREsp n. 2.682.919/RJ,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
25/11/2024,
AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
29/11/2024;
REsp n. 1.846.186/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
7/6/2021,
11/6/2021;
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
AREsp n. 1.490.600/SP,
Turma, julgado em
DJe de
14/9/2020,
21/9/2020.
Quanto ao apontado dissídio, registre-se que, para a interposição de
recurso especial fundado na alínea
do permissivo constitucional, é necessário o
c
atendimento dos requisitos essenciais para a comprovação do dissídio pretoriano,
conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA53998410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:56
Código de Controle do Documento: 92c1aad4-0e16-4515-a980-eac737fb0c42

Não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas, pois, além de
juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes ou de
mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados, deve a
parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a similitude
fática entre cada um dos julgados apontados, o que não foi atendido no caso.
Conforme orientação jurisprudencial da Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça, a menção ao diário da justiça em que publicado o aresto
divergente ou a mera referência ao site do Tribunal ou de terceiros não atendem às
exigências formais para comprovação do dissídio jurisprudencial, sendo necessária
a indicação de link específico, válido e completo que leve diretamente ao inteiro
teor do julgado, constituindo vício substancial insanável a inobservância desses
requisitos (AgInt nos EDcl nos
relator Ministro João
EREsp n. 1.803.803/RJ,
Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
26/9/2023,
6/10/2023)
Acrescente-se que também fica prejudicada a apreciação do dissídio
jurisprudencial ante a não realização do devido cotejo analítico mediante a
abordagem pormenorizada da similitude fática e jurídica entre os julgados.
Ademais, a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela
alínea
do permissivo constitucional igualmente impede o conhecimento do
a
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
A propósito: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/6/2022,
30/6/2022;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.866.385/DF,
Turma,
julgado
em

DJe
de

AgInt
no

16/5/2022,

18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
DJe de 1o/
; AgInt no
relator Ministro
29/8/2022,
9/2022
AREsp n. 1.724.656/DF,
Documento eletrônico VDA53998410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:56
Código de Controle do Documento: 92c1aad4-0e16-4515-a980-eac737fb0c42

Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
24/8/2022;
AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 1.503.880/PE,
julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
IV -
§ 5o, do CPC
Art. 921,
O pagamento dos ônus sucumbenciais decorre de expressa previsão legal
e independe do comportamento subjetivo processual das partes, derivando da
relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo e o resultado
dessa atuação, mediante a verificação da sucumbência e a aplicação do princípio
da causalidade (AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.263.465/PR,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
12/3/2024,
14/3/2024)
Assim, pautando-se condenação pelos princípios da sucumbência e da
causalidade, tanto a parte vencida quanto aquele que deu causa à demanda ou ao
incidente processual podem, eventualmente, arcar com as despesas deles
decorrentes, o que, todavia, deve ser avaliado casuisticamente à luz dos elementos
apresentados (AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.675.922/MS,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
31/3/2025,
3/4/2025;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 2.166.591/RS,
em
DJe de
relator Ministro Herman
12/8/2024,
15/8/2024; REsp n. 1.801.071/RJ,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
23/5/2019,
19/6/2019)
Além disso, consoante a jurisprudência desta Corte, somente nas
hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo com resolução do
mérito após
em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente
26/08/2021,
(art. 924, V, do CPC), é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar
na ausência de condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência,
nos termos do
§ 5o, do CPC (AgInt no
relator
art. 921,
AREsp n. 2.205.672/MS,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
16/10/2023,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
18/10/2023; REsp n. 2.060.319/DF,
Documento eletrônico VDA53998410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:56
Código de Controle do Documento: 92c1aad4-0e16-4515-a980-eac737fb0c42

Turma, julgado em
DJe de
EDcl no AgInt no
9/5/2023,
11/5/2023;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
EREsp 2.003.441/MS,
julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
12/12/2024)
No caso, conforme se extrai dos autos, o Tribunal de origem reconheceu
a prescrição da pretensão executiva. Assentou que não se trata de prescrição
intercorrente, mas de prescrição do direito material, e que o
§ 5o, do CPC
art. 921,
aplica-se apenas à prescrição intercorrente, sendo, ademais, inviável afastar os
honorários com base no princípio da causalidade, em razão da desídia atribuída à
parte autora.
Confira-se, a propósito, trecho do acórdão do agravo de instrumento (fls.
56-58):
Com relação ao prazo prescricional propriamente dito, tratando-se de busca e
apreensão oriunda de contrato de cédula de crédito bancário em alienação fiduciária,
a lei no.
em seu
estabelece que, no que couber, a legislação
10.931/2004,
art. 44,
cambial atrairá a incidência do
da lei Uniforme de Genebra, o qual por sua
art. 70
vez, prevê que o prazo prescricional aplicável à hipótese é de 03 (três) anos. [...]
À vista disso, considerando-se o prazo trienal disposto na lei Uniforme de
Genebra, tem-se que a cédula de crédito bancário que embasava a ação de busca e
apreensão prescreveu em
antes mesmo de a parte autora retirar a Carta
17/02/2013,
Precatória para distribuição, conforme determinado pelo Juízo singular no mov.
1.58.
Nesse ponto, aliás, vale destacar que o pedido para expedição da Carta
Precatória solicitado pela parte autora (mov. 1.50), foi deferido em 10.01.2012
(mov. 1.52), enquanto ainda não prescrita a pretensão, contudo, a parte autora
somente reapareceu nos autos em 30.10.2014 para comprovar a distribuição da
referida carta (mov. 1.66), após a certidão de decurso do prazo em 29.08.2014 (mov.
1.63), ou seja, mais de dois anos depois do deferimento da expedição da carta.
Além disso, da comprovação da distribuição da Carta Precatória (30.10.2014 -
mov. 1.66) até a devolução da mesma nos autos (30.09.2021), passaram-se
praticamente 7 (sete) anos, no entanto, ainda que tivesse conhecimento da
impossibilidade de cumprimento da carta (o que se deu em 11.04.2016, mov. 36.2),
não se observou da parte agrava qualquer diligência aptas a viabilizar a busca de
endereços (mov. 36.2, p. 32), esperando de 2016 até 2021 ser intimada para só então
se manifestar nos autos de busca e apreensão.
Destarte, vê-se que a demora na tramitação do feito não pode ser atribuída
exclusivamente ao serviço judiciário, mas sim à conduta desidiosa da parte autora,
de modo que não cabe aplicar o enunciado da
na espécie.
Súmula 106/STJ
Documento eletrônico VDA53998410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:56
Código de Controle do Documento: 92c1aad4-0e16-4515-a980-eac737fb0c42

Ademais, nesses 16 (dezesseis) anos de trâmite judicial, contados do
ajuizamento da ação, a não ser pela expedição da dita Carta Precatória, não se
verificou outras medidas aptas proceder com a localização do veículo e, por
consequência, o cumprimento da medida liminar, não tendo sido requerido nem
mesmo as ferramentas à disposição da justiça, como Bacenjud ou sequer a
conversão do feito em execução de título extrajudicial.
No caso, desde o vencimento da última parcela do contrato transcorreu mais
de 14 (quatorze) anos, sendo certo que inexiste nos arts. 205 e 206 do Código Civil
prazo prescricional superior a 10 (dez) anos. [...]
Assim, necessário se faz o reconhecimento da prescrição da pretensão
conforme requerido no recurso de agravo de instrumento.

E o seguinte trecho do acórdão dos embargos de declaração (fl. 92):
Por fim, não há o que se falar do reconhecimento da prescrição intercorrente
no lugar da prescrição do direito material para que haja a aplicação do regramento
disposto no
§5o do CPC, eis tal dispositivo tem aplicação restrita às
art. 921,
hipóteses de prescrição intercorrente (prescrição ocorrida no curso de processo de
execução
cumprimento de sentença), e, no presente caso, nos 16 anos de
e/ou
trâmite judicial, a não ser pela expedição da carta precatória não cumprida, o
embargante sequer requereu a conversão do feito em execução, além de ter agido de
maneira desidiosa no processo, o que também afasta aplicação do princípio da
causalidade requerida na espécie.

O entendimento adotado pelo acórdão recorrido, ao reconhecer a
prescrição direta e, por isso, afastar a aplicação do
§ 5o, do
art. 921,
CPC/2015,
próprio da prescrição intercorrente, está alinhado à jurisprudência desta Corte,
atraindo, no ponto, a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Por outro lado, acolher a tese recursal de indevida distribuição dos ônus
sucumbenciais, mediante compatibilização dos princípios da sucumbência e da
causalidade, a fim de alterar o regime estabelecido, demandaria revolvimento do
conjunto fático-probatório.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno, não
há como afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.070.370/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
3/6/2024,
Documento eletrônico VDA53998410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:56
Código de Controle do Documento: 92c1aad4-0e16-4515-a980-eac737fb0c42

AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
6/6/2024;
AREsp n. 1.518.247/CE,
Turma,
julgado
em

DJe
de

AgInt
no

13/5/2024,

17/5/2024;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.355.302/SP,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
26/2/2024,
28/2/2024;
REsp n. 1.821.656/PR,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/5/2020,
14/5/2020.
V - Majoração dos honorários recursais
Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, formulado nas
contrarrazões ao agravo interno, conforme a jurisprudência desta Corte a
interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a
majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de
conhecimento ou foi desprovido.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro João
AREsp n. 2.391.820/GO,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
EDcl
9/9/2024,
12/9/2024;
no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 437.263/MS,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
3/4/2018,
10/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018,
DJe de 3/4/2018.
VI - Multa do
§ 4o, do CPC
art. 1.021,
No que se refere à aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC, pleiteada em contrarrazões, a jurisprudência desta Corte estabelece que a sua
imposição não é automática, sendo necessária a configuração de conduta
manifestamente abusiva ou protelatória (AgInt no AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.693.793/SP,
julgado em
DJEN de
AgInt no AgInt nos EDcl no
31/3/2025,
3/4/2025;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.393.515/AP,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no RMS n.
24/6/2024,
26/6/2024;
51.042/MG,
Documento eletrônico VDA53998410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:56
Código de Controle do Documento: 92c1aad4-0e16-4515-a980-eac737fb0c42

relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017,
DJe de
.
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurado intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
VII - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre eventual
art. 85
valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor
da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos
no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53998410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:56
Código de Controle do Documento: 92c1aad4-0e16-4515-a980-eac737fb0c42

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.973.635 / PR
Número Registro: 2025/0234443-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002469720088160194
00635091020258160000
00763524120248160000
2469720088160194
246972008816019400635091020258160000 635091020258160000 763524120248160000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HSBC BANK BRASIL S.A.BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS : EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - PR015711
FABRÍCIO KAVA - PR032308
FABRICIO COIMBRA CHESCO - PR032224
AGRAVADO
: W - 7 CONFECCOES LTDA
ADVOGADO
: ROBERTO ISER JÚNIOR - SC014952
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HSBC BANK BRASIL S.A.BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS : EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - PR015711
FABRÍCIO KAVA - PR032308
AGRAVADO
: W - 7 CONFECCOES LTDA
Documento eletrônico VDA55077403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:28
Código de Controle do Documento: e9f72698-2349-4680-ae06-f84303d69aa7

ADVOGADO
: ROBERTO ISER JÚNIOR - SC014952
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:28
Código de Controle do Documento: e9f72698-2349-4680-ae06-f84303d69aa7